Tribunal: TJMMG
Processo: 2000015-45.2022.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CONCUSSÃO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MANTIDA - ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO - DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO CONFIRMAM A EXISTÊNCIA DA PRÁTICA CRIMINOSA DE OBTENÇÃO DE VANTAGENS INDEVIDAS NO ACOBERTAMENTO DO TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE RIBEIRÃO DAS NEVES - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO PUBLICADO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- As provas carreadas aos autos demonstram a existência de um grupo organizado, estruturado e ordenado, com atividades bem definidas com o modus operandi direcionado à obtenção de vantagens indevidas de motoristas que operavam o transporte público irregular de passageiros.
- Ficou muito bem caracterizada a organização criminosa conforme a definição mencionada anteriormente no artigo 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013, ou seja, a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas na atividade criminosa, de forma estruturada e ordenada, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, cometendo infrações penais de penas máximas superiores a 4 (quatro) anos.
- Acórdão mantido.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo eproc n. 2000015-45.2022.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 04/05/2022 Publicação: 12/05/2022 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CONCUSSÃO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MANTIDA – ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO CONFIRMAM A EXISTÊNCIA DA PRÁTICA CRIMINOSA DE OBTENÇÃO DE VANTAGENS INDEVIDAS NO ACOBERTAMENTO DO TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE RIBEIRÃO DAS NEVES – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO PUBLICADO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - As provas carreadas aos autos demonstram a existência de um grupo organizado, estruturado e ordenado, com atividades bem definidas com o modus operandi direcionado à obtenção de vantagens indevidas de motoristas que operavam o transporte público irregular de passageiros. - Ficou muito bem caracterizada a organização criminosa conforme a definição mencionada anteriormente no artigo 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013, ou seja, a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas na atividade criminosa, de forma estruturada e ordenada, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, cometendo infrações penais de penas máximas superiores a 4 (quatro) anos. - Acórdão mantido. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o 3º Sgt PM João Filho de Oliveira e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria de votos, em negar provimento aos presentes embargos infringentes e de nulidade. Ficou vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino, que deu provimento aos embargos para a absolvição do embargante quanto à prática do crime previsto no art. 2º, caput, §§ 3º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa). RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes e de nulidade, com fundamentos jurídicos no voto vencido do desembargador Osmar Duarte Marcelino, no julgamento da Apelação Criminal n. 0003031-71.2018.9.13.0003 ocorrida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 em 30/11/2021, na qual, por unanimidade, vieram a ser rejeitadas as preliminares suscitadas pela defesa e negado provimento à irresignação recursal defensiva, contudo, por maioria de votos, foi dado provimento ao apelo do Ministério Público, para condenar-se o embargado, também, à pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 2º, caput, §§ 3º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, que, unificada com a reprimenda fixada ao crime de concussão de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, resultou na pena total de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Ressai dos autos que, entre os anos de 2017 e 2018, o acusado, ora embargante, teria, em tese, chefiado uma organização criminosa voltada à exigência de vantagens indevidas de perueiros e motoristas de transporte de passageiros clandestinos, para que pudessem trafegar livremente na cidade de Ribeirão das Neves, MG, sem serem fiscalizados, repassando-lhes informações privilegiadas a respeito dos pontos de realização de blitz, através de um grupo de WhatsApp. Inconformado com a condenação pelo cometimento do crime de organização criminosa em segunda instância, o 3º Sgt PM João Filho de Oliveira, ora embargante, opôs os presentes embargos infringentes, limitando-se a transcrever os fundamentos do voto vencido do desembargador Osmar Duarte Marcelino, requerendo a reforma da decisão, para que seja adotado o posicionamento exposto no voto minoritário, que negou provimento ao recurso ministerial, para absolvê-lo desta imputação. Em despacho no Evento 6, presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos dos artigos 249 e 251 do Regimento Interno deste TJMMG, foi determinada a abertura de “vista” à douta procuradora de justiça, no prazo de cinco dias, para a apresentação de suas contrarrazões. A e. procuradora de justiça ofertou suas contrarrazões no Evento 9, pugnando pelo conhecimento e desprovimento dos embargos infringentes, com a manutenção da condenação do ora embargante, também, pelo crime previsto no artigo 2º, caput, §§ 3º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, nos termos do v. acórdão proferido pela Primeira Câmara deste Tribunal de Justiça Militar. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. A Lei n. 12.850/2013 define, em seu artigo 1º, § 1º, o que se deve entender por uma organização criminosa, senão vejamos: § 1º - Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Pelo que vejo nos autos, a sentença condenatória identificou, também nos autos, a participação do ora embargante, 3º Sgt PM João Filho de Oliveira, vulgo “Pai” ou “Papai”, de Júnio Fernandes Gomes, vulgo “Wolverine”, Erick Couto Silva, Alexsandre Tamosaitis de Oliveira Camargo, vulgo “Sorriso”, além de Gabriel Batista Silva, vulgo “Azeitona”, que permitiu que o seu celular fosse utilizado para a prática de ameaças que visavam à obtenção de vantagens ilícitas. Os fatos vieram à tona quando Waldirene de Souza Cunha foi abordada pelo perueiro Júnio Fernandes Gomes, conhecido pela alcunha de “Wolverine”, e por Erick Couto Silva enquanto ela trabalhava como perueira e iria deixar um passageiro na região central de Ribeirão das Neves. Naquele momento, Wolverine teria exigido que fosse paga a importância de R$50,00 (cinquenta reais) a Alexsandre Tamosaitis de Oliveira Camargo, conhecido como “Sorriso”, para que ela pudesse trabalhar naquela localidade. Caso contrário, o seu nome e a placa do seu veículo seriam repassados ao 3º Sgt João Filho de Oliveira e seria ateado fogo em seu carro. Ato contínuo, Waldirene se dirigiu ao 40º BPM, no dia 19/02/2018, para noticiar os fatos e, quando lá se encontrava, Wolverine lhe enviou um áudio, através do telefone de Gabriel Batista Silva, vulgo “Azeitona”, contendo ameaças e exigindo o pagamento da parte que lhe cabia contribuir, sob pena de não mais poder trabalhar na região, o que foi presenciado pelos policiais militares que realizavam o atendimento de Waldirene, que ainda informou que, em decorrência das constantes ameaças de Wolverine, teve que se mudar de sua casa e ficou impedida de trabalhar. A prova testemunhal foi confirmada em juízo e corroborada com o registro eletrônico do aparelho celular de Waldirene, que foi devidamente periciado, com o consentimento dela. Com a instauração de um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar os fatos, afloraram fortes indícios de materialidade e autoria do cometimento do crime de organização criminosa, os quais vieram a ser confirmados em juízo, após o exaurimento da instrução processual, destacando-se a pluralidade de agentes que atuavam na obtenção de vantagens indevidas. Ficou caracterizado o liame subjetivo e o escalonamento ordenado na divisão de tarefas. Restou comprovado ainda nos autos, através da extração de dados dos aparelhos de telefones apreendidos com o embargante e os demais envolvidos, que, dentro do grupo criminoso, cada integrante possuía funções e obrigações bem definidas, sendo o 3º Sgt Oliveira o cabeça da organização criminosa. Na ponta da organização criminosa posicionavam-se Wolverine, Azeitona e Erick, que organizavam os perueiros, captavam passageiros e passavam informações para uma eventual fiscalização, extorquindo dinheiro dos operadores do transporte clandestino. Em um patamar acima da organização, estava Alexsandre, o “Sorriso”, que gerenciava o grupo através do aplicativo WhatsAp, realizava as cobranças e passava as placas dos veículos com os respectivos motoristas adimplentes e inadimplentes para o chefe da organização, 3º TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Sgt Oliveira, que, na época, trabalhava na Patrulha de Trânsito da cidade de Ribeirão das Neves. Com o controle da situação em suas mãos, o 3º Sgt Oliveira concedia o trânsito livre e dava proteção àqueles que pagavam as vantagens indevidas, bem como impunha consequências àqueles que não realizassem os pagamentos, perseguindo, abordando, multando e até mesmo apreendendo os veículos como uma forma de punição. Parte da quantia arrecadada dos perueiros clandestinos era repassada ao chefe da organização criminosa, a fim de que ele não tomasse as providências necessárias contra a atividade ilegal de perueiros e, ainda, auxiliasse os seus contribuintes com informações privilegiadas acerca dos locais em que fosse realizar as blitz de trânsito. Dessa forma, atuava implacavelmente em face dos perueiros, criando um ambiente propício para que as propinas continuassem sendo recebidas. A estrutura da organização criminosa era sofisticada ao ponto de o 3º Sgt Oliveira não se comunicar diretamente com os perueiros ilegais que pagavam as propinas. Os contatos eram feitos pelos civis dos escalões inferiores do grupo criminoso. Foi possível verificar, nas conversas interceptadas, que a última mensagem enviada pelo embargante aos seus colaboradores foi no sentido de “apagar tudo”, na tentativa de dificultar ao máximo as investigações que já estavam em curso. A testemunha Charles da Costa Dias, ouvida na fase inquisitorial, confirmou o seu depoimento em juízo, relatou que um dos integrantes da organização chegou a proibi-lo de peruar por não ter pago a vantagem exigida pelo grupo. Para tanto, foi advertido de que a placa de seu veículo seria encaminhada ao 3º Sgt Oliveira, para que fosse fiscalizado. Logo depois, teve o seu carro apreendido pelo embargante, foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia da cidade. Estes depoimentos se mostram coerentes e harmônicos com o depoimento da testemunha Waldirene de Souza Cunha. Foram extraídas diversas mensagens dos aparelhos celulares dos envolvidos na organização criminosa que demonstram, de forma clara e inequívoca, as tratativas sobre os locais onde iria ocorrer alguma blitz de trânsito, o volume bom ou ruim de dinheiro arrecadado no dia e outros assuntos corriqueiros que giravam em torno da atividade criminosa que desenvolviam. Os integrantes da organização criminosa tratavam o embargante como um parceiro, na expectativa de que ele pudesse resolver os problemas que surgissem com o transporte clandestino de passageiros na cidade de Ribeirão das Neves. As provas carreadas aos autos demonstram a existência de um grupo organizado, estruturado e ordenado, com atividades bem definidas, com o modus operandi direcionado à obtenção de vantagens indevidas daqueles motoristas que operavam o transporte irregular de passageiros. Diante deste quadro fático, restou comprovada a atuação de pelo menos cinco pessoas na atividade criminosa de obtenção de vantagens indevidas no acobertamento do transporte clandestino de passageiros na cidade de Ribeirão das Neves, caracterizada pela divisão de tarefas que eram bem definidas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ficou muito bem caracterizada a organização criminosa conforme a definição mencionada anteriormente no artigo 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013, ou seja, a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas na atividade criminosa, de forma estruturada e ordenada, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, cometendo infrações penais de penas máximas superiores a 4 (quatro) anos. Diante deste quadro fático, mantenho o meu entendimento anterior, para acompanhar o voto condutor da Apelação Criminal eproc n. 0003031-71.2018.9.13.0003, da lavra do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, a fim de manter a condenação do 3º Sgt PM João Filho de Oliveira em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, pelo cometimento do crime previsto no artigo 2º, caput, §§ 3º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), pena que deve ser unificada com a pena imposta em razão do cometimento do crime de concussão, de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, tornando-se definitiva no patamar de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do v. acórdão proferido pela Primeira Câmara deste Tribunal de Justiça Militar. Nesses termos, nego provimento aos embargos infringentes opostos. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, mantendo o entendimento que expressei no julgamento da apelação, acompanho integralmente as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Pelas mesmas razões, acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Eminentes desembargadores, ouvi com atenção o judicioso voto do eminente desembargador relator, bem como analisei os autos deste feito, tanto agora quanto na oportunidade do julgamento do apelo de origem, e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 estou acompanhando o eminente Relator, com os fundamentos do meu voto, a seguir desenvolvido. Inicialmente, destaco que o objeto do recurso em estudo se refere tão somente à parte em que, por maioria no julgamento do apelo de origem, o embargante restou condenado pela pratica do crime previsto no artigo 2º, caput, §§ 3º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), vencido este Desembargador, que manteve a absolvição quanto ao delito. Nesse sentido, não consigo me afastar das razões desenvolvidas no voto que proferi por ocasião do julgamento da apelação de origem, e mantenho meu entendimento quanto à não adequação dos fatos inerentes ao embargante para a consecução do crime de organização criminosa. Reitero que, apesar da plena aparência quanto à integração do militar a uma organização criminosa, não existem provas absolutamente robustas para condenar o réu pela suposta prática do crime em comento. Vejam, Vossas Excelências, que as provas colhidas no andamento da instrução processual permitem identificar a existência do liame subjetivo entre o acusado, o civil Alexsandre Tamosaitis de Oliveira Camargo, vulgo Sorriso, e outros civis envolvidos na prática da peruagem e na cobrança das tais “taxas” ilícitas, mas esse liame subjetivo é comum a quaisquer crimes de que participem mais de um agente. Não encontrei, lado outro, a prova inequívoca de que o militar fosse o cabeça da tal organização criminosa ou mesmo que integrasse a suposta organização com intenção permanente e estável. É óbvio que havia um conluio entre o militar e os perueiros Sorriso, Wolverine, Azeitona, entre outros, mas parece-me que o militar agia por empreitada unipessoal. Quero dizer, em tal aspecto, que a “extorsão” representada na cobrança de “taxas” para atuar como perueiro não passava pelo crivo do militar, o qual, aliás, não fiscalizava as atividades dos arrecadadores. O militar, em verdade, exigia do “grupo” formado por Sorriso e pelos demais membros – Gabriel (vulgo azeitona), Júlio (vulgo Wolverine) e Erick – a vantagem indevida para avisar sobre blitze em relação ao transporte clandestino. A atuação do grupo de Sorriso, formado por civis, era outra, ou seja, consistia em viabilizar o transporte clandestino, com embarques de passageiros em pontos específicos, com agentes para organizar os passageiros e as filas, bem como para arrecadar as “taxas” em face de uma chamada organização funcional. O militar, a seu turno, atuava sozinho, em outra frente, bem mais secreta, que consistia em ser pago pelo grupo do Sorriso, sem vínculo aos demais, para evitar que os membros daquele grupo de perueiros fossem abordados em blitz policial, ou, ainda, para abordar aqueloutros que burlassem as regras. Então, como bem apontado pela maioria dos membros do Conselho Permanente de Justiça da 3ª AJME no julgamento primevo, não é possível afirmar que o ora embargante exercia o comando ou que integrasse uma organização criminosa. Na verdade, como visto, o militar exigia, sim, a chamada “propina” dos cabeças do grupo de Sorriso, e o fazia para outro fim, que não o de extorquir motoristas atuantes no transporte clandestino da região de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ribeirão das Neves/MG. Pouco interessavam ao embargante os ganhos auferidos pela organização de Sorriso, interessando-lhe apenas o seu pagamento pela organização. Os supostos crimes praticados, em tese, pelo grupo do perueiro Sorriso, são, em sua maioria, diversos dos crimes praticados pelo militar, ora apelado. Não havia, a meu sentir, o animus associativo ou, em outros termos, uma affectio criminis societatis (conceito adaptado do direito empresarial) entre o militar e as ações delitivas, em tese, praticados por Sorriso, Azeitona, Wolverine, etc. Como dito, o militar simplesmente exigia para si o pagamento de vantagem indevida, não interessando a ele como o grupo de Sorriso conseguiria tal intento. O entendimento acima já foi inclusive declarado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme o voto proferido pela ministra Rosa Weber no julgamento da AP 470 (“Mensalão”), cujo fundamento normativo, mutatis mutandis, aplica-se ao crime de organização criminosa aqui discutido, veja-se: Não basta, enfatizo, para a configuração deste delito, que mais de três pessoas, unidas, ainda que por tempo expressivo, pratiquem delitos. É necessário mais. É necessário que esta união se faça para a específica prática de crimes, conforme o eminente Ministro Teori Zavaschi acabou de ressaltar. Em outras palavras, a lei exige, na minha concepção, que a affectio societatis, que informa a reunião dessas pessoas, seja qualificada pela intenção específica de cometer crimes. Não vejo, portanto, como configurar o crime de organização criminosa, apesar da aparência de alguns requisitos. Ante o exposto, mantenho meu entendimento e dou provimento aos embargos infringentes, para a absolvição do embargante quanto à prática do crime previsto no artigo 2º, caput, §§ 3º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa). É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de maio de 2022. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente e Relator